Tribunal: TJBA
Processo: 8090641-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090641-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO JOSE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O recurso discute a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato celebrado em abril de 2021, por ultrapassar a média de mercado apurada à época, e pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) aferir a abusividade da taxa de juros contratada à luz da média de mercado vigente à época da contratação;

(ii) determinar o regime aplicável à repetição dos valores eventualmente pagos a maior;

(iii) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre consumidor e instituição financeira está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a relativização do princípio do pacta sunt servanda diante de cláusulas contratuais que se revelem desproporcionais ou abusivas (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV).

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,80% ao mês e 24,24% ao ano) excede a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na data da contratação (1,66% ao mês e 21,31% ao ano), conforme demonstrado por documentação técnica constante dos autos.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e a Súmula nº 13 do TJBA reconhecem a possibilidade de revisão das taxas pactuadas sempre que se afastem, sem justificativa plausível, dos parâmetros médios de mercado, sendo ônus da instituição financeira apresentar elementos concretos que justifiquem a elevação da taxa (ex.: ausência de garantias, perfil do tomador, maior risco de inadimplência).

6. A ausência de qualquer justificativa técnica apresentada pela instituição financeira para a adoção de taxa superior à média de mercado configura prática abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, o que autoriza a adequação da taxa aos parâmetros médios vigentes à época da contratação.

7. Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC preveja a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a jurisprudência do STJ, ao interpretar a norma (EAREsp 676.608/RS), exige, como critério de aplicabilidade da devolução em dobro, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, a cobrança, embora indevida, não se mostra dolosa ou fraudulenta, impondo a restituição simples dos valores pagos a maior.

8. A pretensão de compensação por danos morais não encontra respaldo na situação fática dos autos, por não se comprovar qualquer abalo psíquico relevante ou violação a direito personalíssimo, restando configurado mero dissabor oriundo da relação contratual.

9.
Reconhecida a
sucumbência recíproca
, as
custas serão rateadas
e os
honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido por cada parte, observada a
suspensão da exigibilidade
em relação ao apelante beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso conhecido
e parcialmente provido
para
a fim de
readequar a taxa de juros contratual
à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação
, com
restituição simples dos valores cobrados a maior
, acrescidos de
correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o prejuízo
e
juros de mora pela SELIC desde a citação
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8090641-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GUSTAVO JOSE SANTOS SILVA
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente